Tribunal: TCU
Processo: 033.358/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em recurso de reconsideração que manteve o julgamento pela irregularidade das contas condenando-o ao ressarcimento das quantias especificadas no referido acórdão, em decorrência da execução irregular do objeto pactuado em convênio que tinha por objetivo realizar obras de melhoria habitacional para controle de doença de Chagas naquela municipalidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Edilson Pereira de Oliveira contra o Acórdão 9875/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. declarar que a oposição de novos embargos não obstará ao trânsito em julgado administrativo da deliberação condenatória original, e implicará no recebimento de futuras impugnações a esse título como simples petição, conforme art. 287, § 6o, do RITCU; 9.3. alertar ao embargante que a oposição de novos embargos com caráter protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil; 9.4. dar ciência desta deliberação ao embargante e à Fundação Nacional de Saúde.